Tribunal: TJPA
Processo: 0002779-02.2010.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE.1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, que se encontram em consonância com o parecer realizado pela Assistente Social deste Egrégio Tribunal de Justiça, onde refere que a vítima verbaliza e confirma ter sofrido abusos sexuais cometido por seu padrasto, ora recorrente, incabível a absolvição por insuficiência de provas. 2. Os Laudos de Exames de Corpo de Delito ? Exame Sexológico Forense a que foi submetido a vítima, realmente não conclui pela ocorrência de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mas que foi suprido pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede policial como em juízo.3. O art. 217-A do Código Penal prevê hipótese de tipo misto alternativo, pois tem como crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos, o que inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso4. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002779-02.2010.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARITUBA/PA (3ª Vara Penal)
APELANTE: DAMIÃO BORGES DOS SANTOS (Francisco Robério Cavalcante Pinheiro filho - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE.
1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, que se encontram em consonância com o parecer realizado pela Assistente Social deste Egrégio Tribunal de Justiça, onde refere que a vítima verbaliza e confirma ter sofrido abusos sexuais cometido por seu padrasto, ora recorrente, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
2. Os Laudos de Exames de Corpo de Delito - Exame Sexológico Forense a que foi submetido a vítima, realmente não conclui pela ocorrência de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mas que foi suprido pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede policial como em juízo.
3. O art. 217-A do Código Penal prevê hipótese de tipo misto alternativo, pois tem como crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos, o que inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso
4. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
5.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 do mês dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

DAMIÃO BORGES DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217-A do Código Penal.

A exordial acusatória relata que a vítima M. N. da S. S., de 11 anos de idade, no dia 02 de novembro de 2010, por volta de 19h00, se encontrava companhia de seu pai participando de um culto, ocasião em que pediu ao seu genitor para ir ao banheiro para urinar, tendo o mesmo permitido que esta se deslocasse sozinha, pois a residência da avó da infante ficava próximo à igreja.

Consta da exordial acusatória, que no trajeto para a residência de sua avó, Milena passou em frente à residência do acusado, e, vendo outras crianças brincando, resolveu permanecer se divertindo com estas, tendo neste momento sido abordada pelo acusado que lhe ofereceu bombons e dinheiro, fazendo com a menor o acompanhasse até ao escuro quintal de um imóvel situado no bairro.

Lá chegando, o acusado realizou atos libidinosos diverso da conjunção carnal, como passar a mão nos seios e na sua genitália.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista nos artigos 217-A (estupro de vulnerável) e 228, ambos do Código Penal.

Após instrução regular do feito, em 01/09/2016, a Ação Penal foi julgada parcialmente procedente, tendo o magistrado condenando o apelante pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217-A, do Código Penal, mas absolvendo-o pelo delito de favorecimento à prostituição, ante a ausência de provas.

Às fls. 158/167 dos autos, a defesa inconformada com a sentença condenatória, interpõe recurso de apelação acompanhado de suas razões, onde requer a absolvição do apelante, ante a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de contravenção penal prevista no art. 61, da Lei nº 3688/1941.

Caso não seja esse o entendimento, de modo alternativo, requer a redução da pena para o seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação (fls. 179).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete na data de 06/07/2016.

É o relatório. À revisão em 11 de maio de 2020.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de absolvição por insuficiência de provas nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de contravenção penal prevista no art. 61, da Lei nº 3688/1941.

Alternativamente, requer que a pena base seja aplicada em seu mínimo legal.

Quanto ao pleito de absolvição do apelante ante a ausência de autoria delitiva, pontuo que esta restou comprovada pelo depoimento da vítima prestado na delegacia e confirmados em juízo, conforme transcrevo:

A vítima M. N. da S. S. declarou em perante a autoridade policial (fl. 15):
¿(...) QUE: tem 11 (onze) anos de idade; QUE está na terceira série; PERGUNTADO À informante o que lhe aconteceu RESPONDEU que ¿ELE ME TOCAVA, PASSAVA A MÃO EM MIM, NO MEU SEIO, NO MEU CORPO¿ (textuais); PERGUNTADO quem é ¿ELE¿, RESPONDEU ¿é o BRANCO¿ (textuais); PERGUNTADO o que BRANCO é para a informante, respondeu ¿NADA¿ (textuais), mas explicou que Branco mora perto de sua casa (é vizinho); PERGUNTADO se Branco tocou-lhe a genitália, respondeu positivamente; PERGUNTADO se Branco já mostrou-lhe ou introduziu-lhe o pênis, RESPONDEU negativamente e explicou que ele passava a mão e botava o dedo em sua vagina, e que isso doía ; QUE a informante ficava de roupa mesmo assim como o abusador; PERGUNTADO quando foi que isso aconteceu, RESPONDEU que ¿FOI POR ESSES TEMPOS¿; PERGUNTADO quantas vezes Branco a molestou sexualmente, RESPONDEU QUE NÃO SABE, PERGUNTADO se foram várias vezes, RESPONDEU POSITIVAMENTE; PERGUNTADO em que OCASIÃO/CIRCUNSTÂNCIA ocorria o abuso, EXPLICOU que !ELE CHAMAVA EU E MEU COLEGA LÁ PRA CASA DELE QUANDO NÃO TINHA NINGÉM, AÍ ELE FICAVA ME TOCANDO, AI MANDAVA EU IR EMBORA, AI CHAMA O ROBERT ... ELE FALOU PRA GENTE QUE JÁ FEZ COM MAIS DE TRINTA PESSOAS; A informante explicou que BRANCO chamava de um por um para entrar na casa dele, quando ele estava sozinho. Então primeiro entrava a informante e o abusador a molestava tocando-lhe o corpos e as partes íntimas, depois mandava que a informante saísse e chamava o Robert (criança de oito anos, vizinho da informante) para entrar, momento em que a informante saia e BRANCO ficava a sós com Robert; QUE não sabe o que BRANCO fazia com ROBERT porque ele nunca contou, apesar de a informante já ter perguntado; EXPLICOU ainda que BRANCO dava dinheiro para a informante e para Robert; QUE NA VERDADE, primeiro a informante entrava e era molestada por BRANCO, depois saia e esperava ele jogar o dinheiro lá da casa dele. Normalmente BRANCO jogava a quantia de um, dois, ou três reais; QUE ROBERT contou à informante que BRANCO já lhe ofereceu 10 (dez) reais ; QUE UMA VEZ ROBERT perguntou pra BRANCO porque ele fazia aquilo, tendo o investigado respondido que fazia aquilo porque amava ROBERT; PERGUNTADO como a informante sabe disso, RESPONDEU que o ROBERT lhe confidenciou isso no dia em que aconteceu com ele; PERGUNTADO se sabe ter BRANCO molestado sexualmente mais alguém que a informante conhece, RESPONDEU QUE NÃO SABE (...)¿.

Tais declarações, foram corroboradas em juízo pela vítima, conforme se verifica da mídia gravada e acostada à fl. 102 dos autos.

Por sua vez a testemunha Aliane Jamile Soares de Oliveira, afirmou em sede policial (fl. 17) declarou:
¿(...) QUE, é genitora da criança ROBERT GLIECK SOARES DE OLIVEIRA (com 08 anos de idade) e vizinha da criança MILENA NAYARA DA SILVEIRA SILVA (com 11 anos de idade), os quais foram vítimas de abuso sexual, perpetrado pelo nacional conhecido por BRANCO ou PARENTE, cujo nome não sabe declinar; QUE, no dia 02/11/2010, seu filho ROBERT, lhe contou que minutos antes de BRANCO o chamar para o quintal da casa dele, estava brincando com outras crianças na frente da casa da declarante, inclusive a criança MILENA NAYARA, estava também brincando: QUE, ROBERT revelou que o investigado apesar de tê-lo mandado tirar a roupa, não fez ato sexual com ele, uma vez que não deu tempo, haja vista que a declarante o chamou para casa; QUE, ROBERT lhe informou ainda que o acusado lhe ofereceu a quantia de R$ 10,00 (dez reais), a título do menor, manter relação sexual com ele, porém ROBERT não pegou o dinheiro; QUE declina que quando ROBERT foi entrevistado no setor social deste programa (PROPAZ), ele revelou para a assistente social, que o acusado já teria em outras ocasiões, praticado atos libidinosos com ele, cujos detalhes não sabe informar; QUE, quanto a criança MILENA NAYARA, a declarante soube que o investigado ofereceu também a ela a quantia de R$ 10 (dez reais), para que ela praticasse atos sexuais com ele, cujos detalhes, também não sabe declinar; QUE, quanto a pessoa do investigado (...).

Referidas declarações foram repetidas em juízo (mídia digital à fl. 120), onde confirmou que já tinha visto a vítima entrar na casa do apelante e demorar a sair de lá, achando estranha tal atitude de Milena, razão pela qual comunicou à avó da vítima.

As declarações ao norte transcritas, foram corroboradas pelas testemunhas informantes Mariza da Silveira Silva e Alexandre de Oliveira Nascimento, pais da vítima, tanto em sede policial como em juízo.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular.

Evidente que a palavra da ofendida, desde de que confortada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, de sua mãe, de seu pai e de Aliane Jamile Soares de Oliveira, mãe de um outro menor supostamente abusado pelo recorrente.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar o seguinte trecho de julgado deste Tribunal de Justiça:
¿(...)
II - Constatada a ausência de similitude fática entre o acórdão impugnado e o acórdão apontado como paradigma, impossível o conhecimento do especial no tocante, por ausência de fundamentação, a teor da Súmula n. 284/STF.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do depoimento da vítima em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las, notadamente em face das circunstâncias concretas do caso, como a realização da audiência de instrução anos após a ocorrência dos fatos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1776053/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Quanto a alegação de que os Laudos de Exame de Corpo de Delito de Conjunção Carnal e Atos Libidinosos Diverso da Conjunção Carnal deram negativos, pontuo que de fato, não há elementos suficientes para afirmar ou negar a prática de conjunção carnal ou de atos libidinosos em relação à vítima.

Entretanto, embora os laudos tenham sidos negativos, por si só não é suficiente para descaracterizar o crime de estupro e, no caso eximir o apelante de culpa.

Ressalto ainda, que mesmo que não existisse as referidas provas periciais estas poderiam ser supridas pelas declarações da vítima que, tanto na fase inquisitorial como em juízo, onde sustentou a versão no sentido de que foi abusada sexualmente pelo réu, seu vizinho, cujas declarações são confortadas pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, que refutam a versão apresentada pelo apelante com vista ao reconhecimento de sua suposta inocência.

Assim, o fato de o réu ter negado em sede policial a autoria do delito não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos da vítima, bem como das testemunhas de acusação.

Aliás, nos crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestígios identificáveis, motivo pelo qual a ausência de constatação de vestígios nos laudos não acarreta, necessariamente, a absolvição do apelante.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima. Existindo provas suficientes da materialidade do crime e da autoria atribuída ao réu, mantém-se a sentença condenatória, devidamente fundamentada nas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
XII - Recurso conhecido e desprovido¿.
(Acórdão, 20140111629578APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 107/120)

Pelo exposto, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O DE IMPORTUNAÇÃO AO PUDOR

A defesa do recorrente DAMIÃO BORGES DOS SANTOS, pleiteia a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o crime de contravenção penal, previsto no art. 61 da LCP.

Sem razão o apelante.

Conforme exposto anteriormente, as provas dos autos são contundentes e firmes no sentido de que o réu, geralmente no quintal de sua residência, praticava atos libidinosos contra a menor M. N. da S. S., pois a vítima, na delegacia, relatou que ele esfregou o pênis na região da vagina, das nádegas, dos seios e na boca, bem como disse que ele beijou nessas mesmas regiões, o que foi largamente judicializado pelas demais provas dos autos, em especial os depoimentos das testemunhas Mariza da Silveira Silva, Aliane Jamile Soares de Oliveira e Alexandre de Oliveira nascimento. Dessa forma, comprovado que o réu praticou o crime de estupro de vulnerável, inviável o pedido de desclassificação para importunação ofensiva ao pudor.

Portanto, incensurável a r. sentença no que condenou o apelante Damião Borges dos Santos, como incurso no art. 217-A, do Código Penal, sendo improcedente de desclassificação para a contravenção prevista no art. 61 da LCP, haja vista que ficou caracterizada, ao menos em tese, a conduta descrita no art. 217-A do Código Penal, mediante o contato físico entre agressor e vítima - constrangeu a menor ao passar a mão na sua vagina e nos seios -.

Ademais, os atos praticados pelo apelante contra a criança, no quintal de sua residência, enquadram-se no conceito de ato libidinoso, pois passar a mão nos seios e na vagina, inclusive, metendo o dedo, são atos voluptuosos, lascivos e que demonstram a finalidade de satisfazer prazer sexual.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de justiça do Distrito Federal:
(...)
Mantem-se a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal, quando os relatos da vítima na delegacia, são corroborados e judicializados pelas demais provas produzidas na instrução processual, especialmente pelos relatos dos policiais responsáveis pela entrevista especial da criança, sendo improcedentes os pedidos de absolvição ou desclassificação para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão, 20140111629578APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/10/2019, Publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: 150/156.

Portanto, incensurável a r. sentença no que condenou o réu DAMIÃO BORGES DOS SANTOS como incurso no art. 217-A, do Código Penal, sendo improcedente o pedido de desclassificação para a contravenção prevista no art. 61 da Lei de Contravenção Penal.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

A defesa do recorrente, se insurgi, também, contra a pena base aplicada, argumentando, de forma genérica, que esta foi fixada muito além do limite devido, razão pela qual pleiteia sua redução ao seu patamar mínimo legal.

Contudo, entendo que não tem razão a defesa em sua argumentação, pois anoto que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido três circunstancias desfavoráveis ao apelante, mostra-se correta a aplicação da pena-base em seu grau médio, conforme calculado pelo magistrado sentenciante, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

É bom que se esclareça que a fixação da pena pelo magistrado não é uma regra que esteja dentro de um critério exclusivamente arbitrário, no entanto, também não é dependente de nenhum critério matemático, de modo que, o juízo sentenciante, poderá exacerbar ou minorar a sanção de acordo com as circunstâncias do caso concreto, de modo que ainda que apenas algumas circunstâncias do delito tenham sido consideradas desfavoráveis, dependendo da particularidade do caso concreto e da necessidade de se reprimir de forma severa o crime, não há qualquer impedimento jurídico para que sanção final seja fixada próximo ao grau médio, especialmente no caso em análise, onde as características do crime se mostram perniciosas e de uma gravidade singular.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator